Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por passageira em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo no trecho Brasília–Rio de Janeiro, operado pela companhia aérea TAM Linhas Aéreas S/A, que compunha viagem com destino final em Foz do Iguaçu. A autora alegou atraso superior a 26 horas, ausência de assistência adequada e prejuízos materiais e morais. O Juízo de 1o Grau julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo e da alegada não prestação de assistência adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, e a exclusão dessa responsabilidade depende de prova de fato exclusivo de terceiro, do consumidor ou de fortuito externo capaz de romper o nexo causal entre o defeito e o dano.
4. A companhia aérea demonstrou que o cancelamento do voo se deu por condições meteorológicas adversas, caracterizando caso fortuito externo, o que afasta sua responsabilidade quanto ao evento em si.
5. Todavia, a prestadora do serviço não comprovou o cumprimento dos deveres de assistência previstos na Resolução n. 400/2016 da ANAC, como o fornecimento de traslado de ida e volta para residência da passageira, nem se a reacomodação ocorreu conforme opções legais exigidas.
6. A ausência de comprovação da prestação da assistência imposta pela regulação específica configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação pelos danos materiais dela decorrentes.
7. A autora comprovou apenas o gasto com traslado de retorno à residência no valor de R$ 31,51, sendo esse o único valor passível de reembolso, pois o transporte até o aeroporto no dia seguinte não foi comprovado, e demais despesas mencionadas não foram objeto de pedido inicial.
8. A reparação por danos morais depende de prova de lesão significativa a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos. O desconforto relatado caracteriza mero dissabor, insuficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A ocorrência de caso fortuito externo, como condições meteorológicas adversas, afasta a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo.
2. A falha na prestação da assistência material imposta pela Resolução n. 400/2016 da ANAC configura defeito do serviço, gerando dever de indenizar os danos materiais comprovadamente suportados.
3. A reparação por danos morais em casos de atraso ou cancelamento de voo exige demonstração de lesão significativa aos direitos da personalidade, não sendo presumida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 14 e 6o, VI; CC, art. 393; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 20, 21, 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973904, 0721437-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJ: 14/03/2025; TJDFT, Acórdão 1406613, 0716703-58.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/03/2022, DJ: 23/03/2022; TJDFT, Acórdão 1980209, 0731277-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJ: 01/04/2025.